Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737501-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): ROSENDO DOS SANTOS FERNANDES Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo ROSENDO DOS SANTOS FERNANDES (ID 19216187 - Pág. 2/6) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 19216187 - Pág. 53/56), que indeferiu o pedido de a antecipação de progressão para o regime aberto. Em suas razões, o agravante entende ser necessária a progressão antecipada em razão da pandemia causada pelo COVID-19 que se alastrou no Completo Penitenciário. Além disso, alega que a quantidade de internos no local é superior em 3 (três) vezes a capacidade suportada e que há falta de água em vários pavilhões. Ao final, requer “a concessão da liminar para determinar a imediata soltura do agravante, ainda que com monitoramento por tornozeleira eletrônica, expedindo-se o competente Alvará de Soltura”, e, no mérito, a confirmação da liminar concedida, para que seja antecipada a progressão para o regime aberto ou, subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, conforme o caso. Contrarrazões do Ministério Público (ID 19216187 - Pág. 59/62), pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos (ID 19216187 - Pág. 63). A d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 19300188) manifestou-se pelo conhecimento do agravo e, no mérito, seu desprovimento. É o relatório do necessário. Passo a decidir. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, pretende a Defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, deferir a imediata soltura do agravante, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Na espécie, não comprovado, irrefutavelmente, o pedido de dano. Ora, não há evidências de que o custodiado integre o grupo de risco ou não apresente quadro de saúde especialmente debilitado ou comorbidade que torne imprescindível a medida. Frise-se que o apenado conta, atualmente, com 37 (trinta e sete) anos de idade (nascido em 29/07/1983 – ID 19216187 - Pág. 48). Além disso, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso. Isto porque ambos os pleitos dizem respeito à mesma questão jurídica. Saliente-se, oportunamente, que o objeto do presente recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, inclusive já tendo sido apresentado o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 19300188). Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Determino à nobre Secretaria dessa 1a Turma Criminal a expedição de ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para juntada do Relatório da Situação Processual Executória do agravante, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator